Tribunal: TJDFT
Processo: 0740130-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO AUTORAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ASTREINTES. BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA E CONTA BANCÁRIA. PROPORCIONALIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu tutela antecipada em ação de conhecimento, na qual a parte agravante pleiteia a cessação da reprodução, divulgação e comercialização não autorizada de seus materiais didáticos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de concessão de tutela de urgência para impedir a violação de direitos autorais e impor multa diária para garantir o cumprimento da decisão; (ii) a necessidade e proporcionalidade do bloqueio da linha telefônica e conta bancária da parte agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A existência de ata notarial comprova a comercialização indevida dos materiais da agravante, demonstrando a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável. 4. A fixação de astreintes é medida adequada para garantir o cumprimento da obrigação de não fazer, conforme precedentes. 5. O bloqueio da linha telefônica e da conta bancária é desproporcional na fase inicial do processo, pois a ilegalidade pode ser cessada com a obrigação de não fazer e a multa diária. 6. Medidas mais gravosas, como o bloqueio de valores, exigem dilação probatória e observância ao contraditório e à ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar a obrigação de não fazer à parte agravada, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$10.000,00, resguardando-se a possibilidade de novas medidas cautelares em caso de descumprimento.
Teses de julgamento: “1. A tutela de urgência pode ser concedida para impedir a reprodução, comercialização e divulgação indevida de obras protegidas por direitos autorais. 2. A imposição de multa diária (astreintes) é meio adequado para garantir a eficácia da decisão. 3. O bloqueio de linha telefônica e conta bancária deve observar o princípio da proporcionalidade e a necessidade de instrução probatória.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.610/1998, art. 28; CPC, arts. 300 e 537. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no RE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1a Turma, j. 23.10.2015; STJ, HC 712.781, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 12.12.2023.